Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018872-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (EMBARGANTE), FLAVIA CRISTINA MOREIRA DE CAMPOS ANDRADE - CPF: 118.034.248-85 (ADVOGADO), MONICA MENDONCA COSTA - CPF: 255.052.148-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ALEXANDRE AUGUSTIN E ACOLHEU OS DO CREDOR AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO DOS AGRAVADOS – INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DO IMPUGNANTE RELATIVO À AUSÊNCIA DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO QUANTO À PEDIDO SECUNDÁRIO – OMISSÃO DETECTADA – QUESTÃO ESTRANHA À LIDE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DOS AGRAVADOS REJEITADOS E ACOLHIDOS O DO AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração cuidam de recurso de fundamentação vinculada e cognição limitada, exigindo impreterivelmente a indicação clara, precisa e fundamentada de onde está localizada a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), sendo instrumento jurídico vocacionado à unicamente extirpar incertezas internas do julgado e perfectibilizar o pronunciamento jurisdicional. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1018872-05.2019.8.11.0000 (interposto nos autos do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018872-05.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ
) –
RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, e também por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, contra o v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1018872-05.2019.8.11.0000
, à unanimidade,
deu provimento ao recurso do ora embargante FIDC AFARE, para reformar a decisão que rejeitou a impugnação de crédito (Proc. no 1337-76.2016.811.0003), vinculada à Recuperação Judicial no 14639-12.2015.8.11.0003, julgando procedente o pedido, a fim de determinar a retificação da lista de credores, para que conste em favor do credor AFARE crédito de R$ 36.785.005,34, classe II (garantia real), originadas das CPR’s apresentadas com a petição inicial (cf. Id no 40991993).

O credor FIDC AFARE apresentou os declaratórios de Id no 42158950, aduzindo que o julgado foi omisso quanto ao pedido secundário para que fosse

determinada a imediata retomada do processamento da Recuperação Judicial, com a designação de data à Assembleia Geral de Credores, motivo pelo qual pede o acolhimento dos embargos, para que seja suprida a omissão apontada.

Os recuperandos ALEXANDRE e LOUIZE interpuseram embargos de declaração junto ao Id no 42501499, afirmando a contradição das proposições adotadas pelo acórdão embargado, na medida em que, “
ao mesmo tempo em que reconhece a desnecessidade da perícia, aplica a teoria da causa madura tendo por fundamento a ausência de prova capaz de caracterizar os pagamentos apontados no trabalho técnico
”, conclusão que redundou em manifesto cerceamento de defesa, pois, se há necessidade de dilação probatória para se definir o mérito da lide, não se pode adotar a técnica de julgamento antecipado.

Sustentam, nesse sentido, que, “
tendo o r. Colegiado
(...)
presumido que a prova pericial não teria o condão de comprovar os pagamentos realizados, mesmo havendo nela conclusão nesse sentido e a técnica empregada para tanto, o caminho do julgamento não era declarar o valor da obrigação,

mas sim,

após

o

reconhecimento

da

alegada

nulidade

procedimental

da

perícia, determinar a realização da nova prova, inclusive por outro perito, se fosse o caso
”, inclusive porque os julgadores “
jamais poderiam avançar sobre o mérito da questão, justamente porque sobre ele repousa exatamente uma

conciliação

de

números

e

atos

negociais

destinados

a apontar,

efetivamente,

o

valor

devido

pelas

operações

de

crédito

decorrentes

dos instrumentos

firmados

entre

as

partes!
”, e, sendo assim, mostra-se imprescindível a produção da prova técnica, o que, aliás, sequer se admite discussão, eis que o credor não se insurgiu oportunamente contra a determinação judicial, afastando-se, assim, a premissa equivocada de que a causa estava madura para imediato julgamento.

Ressalvam que “
não se buscou invalidar ou desconstituir os instrumentos de crédito, mas sim que eles representassem a relação jurídica com as obrigações de pagamento, lançamentos e valores devidamente refletidos nos livros fiscais e contas correntes das partes
”, de modo que “
os títulos de crédito permaneceriam hígidos, mas os valores, inclusive para fins de apuração do quantum debeatur, deveriam ser exatamente os encontrados pelo administrador judicial e conferidos pelo perito
”, e enfatizam que, “
se há nos autos prova desta quitação parcial, como trouxe a perícia, eventual dúvida sobre esta conclusão não autoriza o reconhecimento imediato do valor, como constou do acórdão, mas sim, como dito, a renovação do ato pericial determinado anteriormente
”.

Alegam, ainda, que “
recai sobre o acórdão importante omissão do ponto relacionado ao efetivo pagamento demonstrado pela perícia, que, diferentemente do consignado de ter recaído exclusivamente sobre a auditoria da empresa PRICE, teve como premissa a análise dos livros de contas apresentados ao administrador por exigência do art. 12 da Lei 11.101/05
”; acrescentando, nesse ponto, que encomendou novo estudo com o Instituto Brasileiro de Estudos Científicos - IBEC, onde igualmente se alcançou a irrecusável constatação de “
que efetivamente houve pagamento de Alexandre Augustin ao grupo ABJ em valores consideráveis pela constatação das alegadas cessões, importando em pagamento de mais de 95 milhões de reais
”.

Pedem, assim, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios indicados, e, em decorrência do efeito modificativo, seja reconhecida a imprescindibilidade da perícia contábil para o desate da questão, sendo determinado o retorno dos autos à origem para renovação da prova pericial.

Os recuperandos ofertaram contrarrazões de Id no 43317461, enquanto o credor contrarrazoou no Id no 44113042, ambos manifestando reciprocas críticas, com pedido de rejeição dos embargos do adversário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou parecer de Id no 46697973, opinando pelo acolhimento dos declaratórios dos recuperandos, a fim de que seja aclarada a incidência do autorizativo legal para imediato julgamento do mérito, com a dispensa da renovação da fase instrutória, e, de igual modo, opina pelo acolhimento dos embargos do credor, para manifesta decisão quanto ao pedido de imediata convocação da AGC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recapitulando, cuida-se de impugnação à relação de credores (Lei no 11.101/05, art. 8o), originalmente apresentada pela
Bom Jesus A
gropecuária
, sucedida pelo FIDC AFARE I no curso do processo,
em dependência aos autos da Recuperação Judicial dos produtores rurais Alexandre Augustin e Louize Honorato, em que o cerne da discussão está na inclusão do crédito concursal oriundo do
“
Instrumento Particular de
Consolidação de Dívida, Acerto de Contas e Confissão de Dívidas
”, datado de
18.12.2013, em que
os recuperandos assumiram o compromisso de pagar à Bom Jesus o valor de
U$ 26.682.991,80, que, convertido e atualizado até a distribuição da inicial, corresponde a R$ 50.434.645,98.

Como se observa do edital do art. 7a, §2o, da Lei o 11.101/05, o administrador judicial listou as agropecuárias Bom Jesus e ABJ como uma única credora, por considerá-las integrantes de mesmo grupo econômico, sendo titulares de crédito de R$ 56.401.273,37, circunstância que deu ensejo à propositura deste incidente, assim como das duas impugnação conexas (Proc. no 1339-46.2016.811.0003 e no 1337-76.2016. 811.0003), cada qual amparada em título executivo autônomo.

A decisão de origem rejeitou a impugnação, e, assim, manteve a previsão lançada na lista do administrador judicial, palmilhando o raciocínio decisório nas considerações constantes da perícia produzida em Juízo, para reconhecer a existência de um grupo econômico abrangendo não só as impugnantes Bom Jesus e ABJ, mas também os terceiros Nelson José Vilogo (sócio das citadas empresas) e Cooperativa Agroindustrial do Centro-Oeste, e, desprezando a autonomia das obrigações estampadas nos títulos que instruíram as respectivas impugnações, aglutinou em um só “crédito” todos os ativos documentados em favor do dito Grupo ABJ, abatendo deste numerário o total de valores transferidos de algum modo pelos recuperando a um dos membros do grupo, operação que resultou em saldo de R$ 56.520.784,54 devido ao Grupo ABJ.

O acórdão ora embargado reverteu o quadro decisório, dando pela procedência da impugnação, a fim de reconhecer a validade e exigibilidade da obrigação prevista na confissão de dívida, e, ante a ausência de prova factível de adimplemento da dívida, determinar a retificação da lista de credores, para incluir a previsão de que o novo credor FIDC AFARE é titular da integralidade do crédito dali decorrente.

Reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que os embargos de declaração são um instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC.

E, em sendo figuras jurídicas, os vícios descritos pela lei processual não devem ser interpretados ao pé da letra, de modo plurívoco, de acordo com todos os significados do dicionário, mas sim conforme a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se aponte a presença de uma ou outra hipótese quando ausente fundamento jurídico idôneo a demonstrar que o alegado vício é passível de correção via embargos de declaração.

Em específico ao alcance interpretativo da contradição apta a justificar a interposição dos declaratórios, a orientação fixada pelo STJ é a de que “
apenas autoriza a interposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou seja, “
não serve o recurso para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no REsp 440.106/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, jugado em 17/06/2010), logo, é impertinente as alegações de que o entendimento adotado no julgamento do mérito é contrário ou diverso do posicionamento visto na jurisprudência de outros tribunais, atém mesmo da Corte Superior, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito do tema.

Igualmente relevante é a compreensão de que a contradição juridicamente relevante nesses casos “
é apena a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), pois, nessa perspectiva, uma vez que o acordão seguiu um raciocínio coerente, lógico e ordenado, não há contradição alguma a ser extirpada, pois, assim como não se admite alegação de conflito com parâmetros externos, não é possível utilizar os embargos para rever má apreciação das provas dos autos e nem equivocada aplicação da lei.

A argumentação agora desenvolvida pelos recuperandos, escorada na tese de que é contraditório o posicionamento adotado por esta eg. Corte ao decidir julgar imediatamente a lide, dispensando a renovação da prova técnica tida como nula, mas, ao enfrentar o mérito, concluir favoravelmente ao credor, sob o fundamento de que inexiste prova contrária à sua pretensão, pretende, na verdade, não afastar alguma contradição interna ou incerteza, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento, tanto o é que as razões recursais partem de proposições enviesadas e lacunosas sobre a fundamentação do acórdão, simplesmente ignorando toda a cadeia de raciocínio construída para fazer a ponte entre a premissa de que a causa está madura para julgamento e a conclusão de que os elementos envoltos na lide conduzem à procedência da pretensão do credor.

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e recomendável nas hipóteses em que
seja verificado que o conjunto probatório já disponível nos autos é suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional, como comumente é verificado nos litígios versando acerca de matéria eminentemente de direito, bem assim quando patente que a prova desejada não possui aptidão de influenciar no desate da controvérsia, sendo, então, autorizado ao julgador desprezar totalmente a dilação probatória (CPC, art. 355).

Nota-se, assim, que o exame quanto à necessidade e viabilidade da produção probatória está visceralmente ligada ao âmago da matéria de mérito, afinal, os atos processuais são sempre praticados com fito de alcançar a solução justa da lide, sendo dispensáveis todos aqueles que nada acrescentarem para esse desiderato, é justamente por isso que não se exige, para fins de formação de uma decisão válida e fundamentada, a pontual menção a todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas a pronunciamento e motivação acerca dos pontos que são hábeis a interferir de algum modo no desfecho decisório.

Não foi à toa que a proposição de que esta lide comportava imediato julgamento do mérito restou posicionada na parte final das razões decisórias, depois de ser destrinchado o quadro fático-jurídico em litigio e desanuviado o cerne da matéria de mérito, este que, por estar desfocalizado até então, gerou a prática de atos processuais desnecessários, como a produção de perícia contábil sobre os documentos econômicos arrostados aos autos, pois, somente naquele ponto estratégico, assentado os alicerces jurídicos necessários, teria o impacto na medida exata a constatação de que, antes de se discutir a existência de eventual grupo econômico, desnudar todas as relações jurídicas havidas entre as partes, apurar minunciosamente os registros documentais de entrada e saída de ativos de um lado ou de outro, seria imprescindível afastar o motivo primeiro e estrutural de toda a discussão, que é a obrigação certa, liquida e exigível representada no negócio jurídico, consistente em título jurídico extrajudicial, que constitui o sustentáculo da pretensão em exame.

O instrumento de confissão de dívida é o protagonista da lide, contudo, ironicamente, acabou sendo escanteado na discussão, pois, mesmo sem declará-lo inválido, o seu conteúdo jurídico foi simplesmente ignorado, como se fosse um nada jurídico, a despeito de se buscar nos autos justamente o reconhecimento de que se trata de negócio representativo do crédito exigido.

Ora, aqui não se está a discutir os meandros das inúmeras e tumultuadas relações negociais havidas entre as partes ao longo dos anos, ao menos não era este o objetivo primeiro e primordial da cognição exigida à espécie; não se trata de ação de natureza constitutiva, em que visa investigar a origem do direito alegado pela credora/impugnante, até porque este ponto já estava precisado desde o início, afinal, o direito creditório pleiteado decorre dos efeitos jurídicos do negócio firmado pelos devedores/recuperandos, então, para se esquivar da obrigação perseguida nos autos, ou se demonstrava a invalidade do contrato, porque não representativo da realidade, celebrado com vício de consentimento, pactuado para driblar lei imperativa, entre outras hipóteses, dando ensejo à declaração de nulidade do negócio jurídico, advindo daí efeitos específicos a depender do vício constatado, aí, sim, sendo admissível perscrutar os pormenores da relação que redundou na prática do ato nulo/anulável, ou se comprovava o pagamento da obrigação assumida, o que certamente prescinde de perícia contábil, na medida em que não se debate incidência de encargos ou apuração do
quantum
devido, mas apenas a quitação ou não da dívida, sendo questão meramente afeta à prova documental; sendo assim, ratifico que é irrecusável a conclusão de que é dispensável o retorno dos autos à origem para renovar a prova pericial, e, mais importante, de que estão sobre a mesa todos os elementos necessários para definir a controvérsia, nos limites em que se é possível e cabível nesta via cognitiva, conforme foi judiciosamente feito na decisão embargada aliás.

A discordância dos recuperandos, ora embargantes, com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão, obscuridade, ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do acórdão que lhe é desfavorável; todas as questões fáticas e jurídicas necessárias para o adequado julgamento da lide foram examinadas, sopesadas e consideradas no acórdão embargado.

Registra-se, a propósito, que a omissão suscitada laconicamente ao final das razões recursais, na verdade, não passa de mais um subterfugio para rediscutir a matéria de mérito, o que é absolutamente inaceitável e inviável nesta via de cognição limitadíssima.

Igual ponderação vale à discordância manifestada em relação à imprestabilidade da documentação apresentada pelos recuperandos como prova de pagamento da dívida, porquanto não é possível divisar o liame mínimo necessário entre o pagamento e a obrigação em específico, e, portanto,
bem ou mal, as questões pertinentes ao caso foram suficientemente debatidas e integralmente decididas por este Tribunal de Justiça, sendo eventual descompasso entre a respeitável decisão e o ordenamento jurídico, se assim entender os recuperandos, somente poderá ser revertido por meio dos instrumentos recursais próprios.

O credor FIDC AFARE, por sua vez, em suas razões recursais, queixa-se da ausência de manifestação acerca do seu pedido secundário, expressamente formulado em conjunto com a pretensão principal, concernente à determinação de “
retomada da AGC, com a maior brevidade possível, nos autos da Recuperação Judicial dos agravados
”, e, de fato, esta eg. Corte nada disse sobre a questão no julgamento do recurso, o que deu em razão de que se trata de questão estranha à lide, não abrangida pelo âmbito decisório propício a esta via processual, e, ainda, a rigor, trata-se de pedido inepto, eis que não tem amparo em causa de pedir própria e cuja existência não decorre dos demais fundamentos jurídicos, já que a convocação ou não da ACG não depende de modo algum da conclusão deste incidente em específico e nem está a ele condicionado, ao contrário, em sentido diametralmente oposto, já em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, garantiu-se que, caso o concílio fosse convocado antes da conclusão definitiva deste recurso, o credor estaria habilitado a participar das deliberações assembleares como titular do crédito integral discutido nestes autos (cf. Id no 21059999).

E, ainda mais importante, a providência em questão deve ser deduzida nos autos principais, até porque é necessária a prévia provocação do Juízo da Recuperação Judicial sobre o assunto, não só a fim de evitar a inaceitável supressão de instância, mas, sobretudo, porque é aquele que preside o processo e detém maior proximidade com o quadro, dispondo de maiores e melhores informações para definir se é a viabilidade da convocação da AGC, que, sempre é bom ressaltar, pode ocorrer independentemente da pendência de julgamento de impugnação de crédito (
Lei no 11.101/05,
art. 39 §2o), e nada obsta que se dê em ambiente virtual, aliás, no atual
estado de coisas
, parece ser a medida recomendada.

Feitas essas considerações, apesar de não comportar mero conhecimento, mas considerando que o queixume é referente a requerimento expresso, hei por bem acolher os embargos, para sanear a omissão, e expressamente não conhecer do pedido.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos “para fins de pré-questionamento”, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que
o pr
é-
questionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
de modo que
não
é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não,
violado
ou não, aplicado ou não
,
sendo satisfatório
que conste d
a
fundament
ação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração dos recuperandos ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, e acolho os declaratórios do credor AFAREI I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, para sanar a omissão nos termos acima especificados, mas sem quaisquer efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020